Tribunal: TJSP
Processo: 2231325-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Recurso tirado contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade processual ao agravante. Acolhimento. Gratuidade de justiça. Exegese do artigo 98, caput, CPC, bem como do inciso LXXIV, do art. 5o da CF/88. Pessoa física em favor de quem milita presunção de veracidade da alegação de pobreza. Art. 99, § 3o,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Recurso tirado contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade processual ao agravante. Acolhimento. Gratuidade de justiça. Exegese do artigo 98, caput, CPC, bem como do inciso LXXIV, do art. 5o da CF/88. Pessoa física em favor de quem milita presunção de veracidade da alegação de pobreza. Art. 99, § 3o, do CPC. Realidade patrimonial descortinada a partir dos elementos dos autos. Declaração de imposto de renda e holerite que evidenciam a insuficiente de recursos, não se inferindo incompatibilidade entre o declarado e o benefício postulado. Decisão de origem reformada. RECURSO PROVIDO.